Tribunal: TJES
Processo: 5029553-04.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5029553-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSANA BALIEIRO DINIZ

APELADO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS ADVINDOS DA TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DO TÍTULO DO CLUBE. OBJETO DE PARTILHA NO DIVÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em relação à primeira causa de pedir -
indevida transferência do título nº 156, notadamente porque já sabidamente não poderia permitir a transferência a terceiros -
tenho que não assiste razão ao recorrente mediante exame das razões apresentadas e dos documentos juntados.
2.
A recorrente tenta se apegar ao fato que o Clube ao prestar informações ao ofício oriundo da 1ª Vara Cível (ID 6380902) disse em 17.07.2018 que o Sr.
Roberto de Souza Aquino
, ex-marido da apelante, não era mais detentor de título proprietário. 3. Contudo, tal informação não é inverídica, pois a transferência do título nº 156 do Sr.
Roberto de Souza Aquino
a atual companheira
Cláudia Vianna Tambollini Aquino
se efetivou em data pretérita quando sequer havia notícia da ordem emanada do juízo da 4ª Vara de Família de Vitória acerca do bloqueio de transferência do título que seria objeto de partilha entre as partes, eis que o A.R somente foi recebido pelo Clube em 31.08.2018 (ID 6380621).
4.
Assim, não há como imputar responsabilidade ao Clube, pois apenas informou fato ocorrido anteriormente à ordem de bloqueio de transferência do título. Tal conclusão a meu ver não se aplicaria ao ex-cônjuge da recorrente, na medida que se aproveitou do lapso temporal para transferir título que seria objeto de partilha a nova companheira se colocando na situação de dependente, com nítida intenção de burlar ou atrapalhar o cumprimento da decisão judicial, fato este que não pode ser tolerado, porém deve a parte prejudicada se valer dos meios próprios para sua pretensão.
5.

Não encontra melhor sorte a apelante em relação a outra causa de pedir -
processo administrativo eivado de vício pela inexistência de citação válida e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
- que geraria a indenização por danos morais.
6.
Analisando os documentos colacionados pelo apelado, pude constatar que a ordem de citação no processo administrativo foi enviado para o endereço de cadastro constante na associação, mediante informação da própria parte (ID 6380900), e que embora não tenha sido recebido pessoalmente pela mesma, foi recebido pelo atual companheiro, cuja conclusão presume-se que a mesma tomou ciência dos fatos que estavam sendo objeto de apuração pela entidade associativa.
7.
Não verifico qualquer prejuízo na defesa, notadamente porque instada a se manifestar deixou de requerer provas necessárias para afastar a imputação, bem como insistir ou recorrer acerca do fornecimento de possíveis imagens do ocorrido, tendo a decisão se baseado tão somente na prova testemunhal de um sócio que presenciou a cena
8
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 14/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível (ID 6380945) interposto por
Rossana Balieiro Diniz
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES (ID 6380932), que julgou improcedentes os pedidos autorais. Custas processuais e honorários advocatícios pela ora apelante em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões
, a apelante sustentou:
(i)
que o apelado estava ciente da impossibilidade de transferência do título desde 31/08/18, porém mesmo assim procedeu a segunda transferência do título 156;
(ii)
que o ex-cônjuge da apelante procedeu simulação de compra e venda ao transferir o título 156 para sua atual companheira, ficando a condição de dependente, situação esta que era de conhecimento do clube, pois havia recebido o ofício da Vara de Família quanto a indisponibilidade do título, gerando danos materiais a apelante;
(iii)
anulação da penalidade administrativa - suspensão - diante da ausência de citação válida no procedimento, ferindo os princípios do contraditório e ampla defesa;
(iv)
necessidade de reparação por danos morais;
(v)
honorário fixados em quantia incompatível com a demanda.

Contrarrazões no ID 6380952 pelo apelado pugnando pelo desprovimento. É o relatório.
Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA:-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; na origem, buscou a apelante, a anulação de uma decisão administrativa do Iate Clube do Espírito Santo, penalidade essa de suspensão por 30 dias e buscou também a condenação do clube em danos materiais e morais.

Em relação à anulação da penalidade de suspensão, o nosso pedido se baseia na ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa. Única hipótese, inclusive, é que o Poder Judiciário intervém em decisões administrativas de instituições privadas e é este o caso aqui em voga.

As irregularidades que se consubstanciam na violação do contraditório e ampla defesa se iniciam na origem do processo administrativo, quando o clube Iate do Espírito Santo envia a carta de notificação do processo administrativo para um endereço diverso do da recorrente. O próprio cadastro da recorrente, junto ao clube recorrido, indica o seu endereço na rua Constante Sodré, no bairro Praia do Canto e o AR enviado para notificá-la foi para um endereço diverso, no mesmo bairro, mas para a rua Aleixo Neto, que era então, e é até hoje, o endereço de seu atual companheiro.

O clube entendeu que o envio da correspondência para o endereço do companheiro da recorrente seria suficiente para notificá-la. Aprendemos nos bancos da faculdade que um processo só se inicia quando a citação é válida, um processo judicial. E a origem da formação desse trinômio, dessa relação entre o acusado, no caso aqui, um acusado, lá no clube Iate, e a suposta vítima, na origem esse trinômio não ocorreu, porque a citação, ou melhor, a notificação do processo administrativo não foi válida. Mesmo assim, o Iate Clube levou adiante o processo administrativo e, infelizmente, a sentença que aqui se enfrenta não afastou essa irregularidade, essa nulidade.

Então, a primeira razão para a anulação desta penalidade administrativa seria a ausência de uma notificação válida. O que corresponderia, em um processo judicial, obviamente, à citação válida. Repito que o clube tinha acesso ao próprio cadastro da recorrente, em que consta endereço diverso daquele para qual foi enviada a carta de notificação.

Repito, a carta foi enviada para o, então, endereço do companheiro da recorrente, de fato reside na rua Aleixo Neto, recebeu a carta, apresentou uma defesa, porque era o titular da cota social do clube e na condição de titular; a recorrente, na condição de dependente, aquele também recebeu essa carta e apresentou uma defesa Até porque o clube também o notificou para se defender

Apresentou uma defesa em nome próprio Acreditamos que a sentença entendeu o seguinte: ora, se o titular recebeu a notificação e apresentou a defesa, a recorrente também poderia ter feito no mesmo sentido. Mas repito, a notificação não foi enviada ao endereço correto da recorrente.

Agora inicio a segunda causa de anulação da decisão administrativa. Ainda que esta defesa tenha sido apresentada pelo titular, companheiro da recorrente, em sua resposta no processo administrativo, buscou busca produzir provas para provar a inocência de sua companheira. O o Iate Clube do Espírito Santo, aqueles que conhecem, sabem que é um ambiente excessivamente vigiado; todos os locais têm câmera, até por ser uma área de marina, existem muitas responsabilidades que podem ser atribuídas nas manobras da navegação. É um local extremamente vigiado e o que o companheiro da apelante solicitou ao clube para fazer a sua defesa? As imagens do dia e hora da suposta agressão. Porque o processo administrativo foi pautado numa suposta agressão da apelante em outra associada ou dependente, que seja.

A única forma dela se defender, que seria até indiretamente, porque não foi pessoalmente notificada, era através dessa produção de prova que o seu companheiro pediu no processo administrativo e que o clube simplesmente ignorou.

Então, além de não notificar pessoalmente a apelante, o clube o faz na pessoa de seu companheiro que apresenta uma defesa, pede a disponibilização das filmagens; o que seria uma prova cabal da suposta agressão, mas assim não o faz.

Entendemos que por essas fragilidades evidentes na formação do processo administrativo e na produção de provas do exercício da ampla defesa do contraditório, deve o Poder Judiciário intervir e anular tal decisão. Repito, por ser esta a única hipótese de possibilidade de interferência do Poder Judiciário em sanções administrativas.

Dando sequência, os pedidos que também forem improcedentes, são de origem material e extrapatrimonial. O dano material envolve uma questão familiar que está sendo tratada na vara de família; em relação à dissolução da união estável da recorrente com seu ex-companheiro. Naquele processo da vara de família, de 2016, houve uma decisão judicial determinando que o clube impedisse qualquer transferência do título 156. Havendo a dissolução da união estável e a partilha dos bens, aquele título de propriedade do ex-companheiro seria objeto de partilha.

O juízo de família determina a indisponibilidade da transferência daquele título e envia uma carta ao juízo da quarta vara de família de Vitória. Confesso que este ofício chegou na vara de família no ano de 2018 e neste mesmo ano o clube foi oficiado, só que já tinha transferido o título em 2017. De fato, haveria uma justificada impossibilidade de cumprimento da decisão judicial. Mas aqui nasce um grande detalhe, o ex-companheiro da apelante transferiu o título para a atual esposa, que o colocou como dependente. Ou seja, quando o clube recebe a decisão judicial, este alega e envia um ofício ao juízo de família dizendo que não podia mais cumprir a decisão porque já foi transferido.

A nossa Tese recursal é de que houve uma flagrante simulação na transferência desse título, que infelizmente o clube acolheu, mesmo com a evidência de que na prática o ex-companheiro da apelante continuaria exercendo todos os as benesses de um proprietário.

Mesmo quando recebeu o ofício, o clube ao perceber que o antigo companheiro da apelante ainda estava na condição de dependente, poderia evitar as futuras transferências, salvaguardando o direito de partilha da apelante, mas mesmo assim realizou uma segunda transferência e aí sim para terceiras pessoas estranhas neste embrólio familiar.

Embora toda esta confusão familiar e patrimonial não devesse sequer incidir aqui, entendemos que existe uma omissão do clube, porque quando recebeu o ofício, o título ainda era de propriedade da então atual esposa o ex-companheiro da apelante, que estava na condição de dependente.

O clube poderia, ao menos, ter evitado uma segunda transferência e assim não fez. São essas razões para o provimento do recurso e a condenação por danos materiais.

Em relação aos pedidos de dano moral, estes envolvem obviamente toda a angústia, dor, humilhação e o desprezo que a recorrente sentiu naquele clube que frequentava há mais de três décadas. Simplesmente não ter lhe permitido produzir provas para comprovar sua inocência, não ter a certeza de que teria recebido formalmente a notificação para se defender num processo administrativo e além disso ser penalizada por uma agressão, sendo que esta jamais teve qualquer tipo de conduta agressiva; seja no âmbito do clube, no âmbito administrativo ou principalmente por responder a algum crime de agressão de forma judicial.

E para elucidar que na verdade esta penalidade foi objeto de uma situação pessoal e não uma agressão que efetivamente ocorreu, citamos que a suposta vítima fez um registro no livro de ocorrências do clube somente cinco meses depois da agressão.

Alguns meses depois esta mesma suposta vítima alega que estava sendo filmada pelo atual companheiro da recorrente e faz um registro. A gravidade de uma filmagem faz com que faça uma ocorrência no mesmo dia, agora a gravidade de uma suposta agressão faz com que só faça esse registro cinco meses depois.

Se me filmar registro na mesma hora, agora se me der uma cotovelada só vou registrar cinco meses depois. Os dois registros estão no processo e invocamos também a diferença do layout desse livro de ocorrência. Quando é filmada vai registrar isso no livro que tem as linhas, o carimbo e uma paginação. A suposta agressão é feita em uma folha em branco.

Com todas as vênias, entendemos que essa história está muito mal contada. Infelizmente o clube acatou essa história e o juízo de origem a chancelou. Por esses detalhes fáticos, chamo atenção para o registro no livro de ocorrência da filmagem, que é totalmente diferente do layout do livro de ocorrência da agressão.

Obviamente a suposta agressão não foi objeto de boletim de ocorrência. Entendemos que houve, além da violação dos princípios do contraditório da ampla defesa, que devem resultar na anulação dessa decisão administrativa e pedimos o provimento do recurso. Obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR (RELATOR):-

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem,
Rossana Balieiro Diniz
propôs a presente ação contra
Iate Clube do Espírito Santo
cujo objeto consiste na (i) indenização por danos materiais decorrentes da indevida transferência do título de sócio do clube nº 156 pelo Recorrido, título este sob o qual pendia indisponibilidade decorrente da Ação nº 0033045-65.2016.8.08.0024, Ação de Dissolução de União Estável com Partilhas de Bens; (ii) e por danos morais sofridos pela mesma em decorrência de ilegalidade praticada no processo administrativo interno, pois aplicada a penalidade de suspensão sem a devidamente citada pessoal e sequer sendo permitida a produção de provas quanto ao fato de uma possível cotovelada desferida pela recorrente em desfavor de Cláudia Vianna Tambollini Aquino ocorrido nas dependências do clube.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na verificação de ocorrência de ato ilícito pela apelada capaz de gerar a indenização por danos materiais e morais e consequentemente a (ir)responsabilidade desta na reparação de tais danos se experimentados pela apelante.

Em relação à primeira causa de pedir -
indevida transferência do título nº 156, notadamente porque já sabidamente não poderia permitir a transferência a terceiros -
tenho que não assiste razão ao recorrente mediante exame das razões apresentadas e dos documentos juntados. Explico.

A recorrente tenta se apegar ao fato que o Clube ao prestar informações ao ofício oriundo da 1ª Vara Cível (ID 6380902) disse em 17.07.2018 que o Sr.
Roberto de Souza Aquino
, ex-marido da apelante, não era mais detentor de título proprietário.

Tal informação não é inverídica, pois a transferência do título nº 156 do Sr.
Roberto de Souza Aquino
a atual companheira
Cláudia Vianna Tambollini Aquino
se efetivou em data pretérita quando sequer havia notícia da ordem emanada do juízo da 4ª Vara de Família de Vitória acerca do bloqueio de transferência do título que seria objeto de partilha entre as partes, eis que o A.R somente foi recebido pelo Clube em 31.08.2018 (ID 6380621).

Assim, não há como imputar responsabilidade ao Clube, pois apenas informou fato ocorrido anteriormente à ordem de bloqueio de transferência do título. Tal conclusão a meu ver não se aplicaria ao ex-cônjuge da recorrente, na medida que se aproveitou do lapso temporal para transferir título que seria objeto de partilha a nova companheira se colocando na situação de dependente, com nítida intenção de burlar ou atrapalhar o cumprimento da decisão judicial, fato este que não pode ser tolerado, porém deve a parte prejudicada se valer dos meios próprios para sua pretensão.

Portanto, quanto a esta causa de pedir não vejo como acolher a pretensão, haja vista inexistir omissão ou responsabilidade por parte da associação no fato de ter se efetivado a transferência do título nº 156.

Da mesma forma, não encontra melhor sorte a apelante em relação a outra causa de pedir -
processo administrativo eivado de vício pela inexistência de citação válida e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
- que geraria a indenização por danos morais.

Veja, analisando os documentos colacionados pelo apelado, pude constatar que a ordem de citação no processo administrativo foi enviado para o endereço de cadastro constante na associação, mediante informação da própria parte (ID 6380900), e que embora não tenha sido recebido pessoalmente pela mesma, foi recebido pelo atual companheiro, cuja conclusão presume-se que a mesma tomou ciência dos fatos que estavam sendo objeto de apuração pela entidade associativa.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1
. Uma vez que a citação foi dirigida ao endereço informado pela própria parte e que consta do contrato objeto da demanda, não há que se falar em nulidade da citação realizada, conforme a reiterada jurisprudência proveniente do e. STJ e reverberada neste sodalício
. 2. Agravo provido para reformar a decisão impugnada e afastar a declaração da nulidade dos atos decisórios subsequentes à citação . Vitória, 06 de junho de 2023. RELATORA. Data: 16/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009756-80.2022.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ademais, percebe-se claramente que o processo administrativo foi instaurado contra o titular, o atual companheiro Sr.
José Azevedo de Carvalho Filho
, tendo apresentado defesa e explicações, inclusive, negando o fato de que sua companheira tenha desferido uma cotovelada nas costas de
Cláudia Vianna Tambollini Aquino.

Assim, não verifico qualquer prejuízo na defesa, notadamente porque instada a se manifestar deixou de requerer provas necessárias para afastar a imputação, bem como insistir ou recorrer acerca do fornecimento de possíveis imagens do ocorrido, tendo a decisão se baseado tão somente na prova testemunhal de um sócio que presenciou a cena.

Por fim, não cabe a este julgador fazer qualquer juízo de valor quanto ao tempo da agressão, o registro no livro e a abertura do competente processo administrativo, especialmente porque o tempo somente influencia quanto a inércia da pretensão é alcançada pela prescrição, fato que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque fixados em grau máximo na origem, sobretudo porque satisfatório para remunerar o trabalho do advogado, a fim de atender os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º e do Código de Processo Civil.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JUDICE DE MATTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos

*

cmv
*

DATA DA SESSÃO: 21/11/2023

V O T O

PEDIDO DE VISTA

A SRA. DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS:-

Eminentes pares, rememoro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSSANA BALIEIRO DINIZ
contra a r. sentença do ID 6380932, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido autoral, nos autos da “Ação de Indenização” registrada sob o n. 5029553-04.2021.8.08.0024, ajuizada pela Apelante em desfavor de
IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
.

A Apelante, ora Autora na origem, ingressou com a ação indenizatória sob o fundamento de que houve transferência indevida de titularidade do título de sócio n. 156, razão pela qual faz jus ao recebimento de danos materiais, além de requerer indenização por danos morais em virtude da ilegalidade no processo administrativo interno que culminou com a aplicação de penalidade de suspensão.

Rememore-se que o Eminente Desembargador Relator manteve a sentença de origem que julgou improcedente o pleito inaugural, eis que inexistentes os requisitos da responsabilidade civil, o que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Iniciada a sessão, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados e, desde logo, não há como divergir da conclusão a que chegou o Eminente Desembargador Relator.

Imperioso reforçar que o argumento relativo à simulação alegado tanto em apelação quanto em sustentação oral pelo d. causídico da Apelante não foi apresentado em primeiro grau, não podendo ser examinado em segunda instância.

Conforme a regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal. Ademais, o exame desse ponto poderia configurar nulidade do julgamento por ir além do que fora pedido na petição inicial, com ofensa ao princípio da congruência por ser extra petita (CPC, art. 492).

Nesses termos, esse ponto do recurso nem sequer mereceria conhecimento.

Ademais, ainda que se fosse enfrentar o citado vício do negócio jurídico, frise-se que a causa de pedir da exordial trata de verdadeira pretensão de cunho indenizatório, inexistindo liame em relação à narrativa posta neste grau recursal sobre eventual nulidade da transferência de cotas, razão pela qual não deve ser enfrentado no presente recurso.

Quanto à alegada ausência de intimação para defesa no processo administrativo, verifica-se no ID 6380907 que a Apelante recebeu a comunicação no mesmo endereço da sua Ficha Cadastral (ID 6380901) existente junto ao clube Apelado.

Embora assinado por terceiro, trata-se Aviso de Recebimento destinado a condomínio edilício, em que a própria legislação processual civil já flexibilizou o entendimento no sentido de que é válida a entrega a funcionário de portaria responsável pelo recebimento da correspondência (CPC, art. 248, § 1º), podendo ser considerada válida a sanção administrativa aplicada.

Diante disso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da exordial, pela inexistência de danos materiais e morais.

Por essas razões, aliada aos fundamentos do voto condutor,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5029553-04.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSSANA BALIEIRO DINIZ

Advogados do(a) APELANTE: JOSE CARLOS COLODETTE - ES4734, LUIZ FERNANDO SPERANDIO LIMA - ES23567-A
APELADO: IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELADO: DANILO SIMOES MACHADO - ES9291-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem,
Rossana Balieiro Diniz
propôs a presente ação contra
Iate Clube do Espírito Santo
cujo objeto consiste na (i) indenização por danos materiais decorrentes da indevida transferência do título de sócio do clube nº 156 pelo Recorrido, título este sob o qual pendia indisponibilidade decorrente da Ação nº 0033045-65.2016.8.08.0024, Ação de Dissolução de União Estável com Partilhas de Bens; (ii) e por danos morais sofridos pela mesma em decorrência de ilegalidade praticada no processo administrativo interno, pois aplicada a penalidade de suspensão sem a devidamente citada pessoal e sequer sendo permitida a produção de provas quanto ao fato de uma possível cotovelada desferida pela recorrente em desfavor de Cláudia Vianna Tambollini Aquino ocorrido nas dependências do clube.

Pois bem.

Cinge-se o recurso na verificação de ocorrência de ato ilícito pela apelada capaz de gerar a indenização por danos materiais e morais e consequentemente a (ir)responsabilidade desta na reparação de tais danos se experimentados pela apelante.

Em relação à primeira causa de pedir -
indevida transferência do título nº 156, notadamente porque já sabidamente não poderia permitir a transferência a terceiros -
tenho que não assiste razão ao recorrente mediante exame das razões apresentadas e dos documentos juntados. Explico.

A recorrente tenta se apegar ao fato que o Clube ao prestar informações ao ofício oriundo da 1ª Vara Cível (ID 6380902) disse em 17.07.2018 que o Sr.
Roberto de Souza Aquino
, ex-marido da apelante, não era mais detentor de título proprietário.

Tal informação não é inverídica, pois a transferência do título nº 156 do Sr.
Roberto de Souza Aquino
a atual companheira
Cláudia Vianna Tambollini Aquino
se efetivou em data pretérita quando sequer havia notícia da ordem emanada do juízo da 4ª Vara de Família de Vitória acerca do bloqueio de transferência do título que seria objeto de partilha entre as partes, eis que o A.R somente foi recebido pelo Clube em 31.08.2018 (ID 6380621).

Assim, não há como imputar responsabilidade ao Clube, pois apenas informou fato ocorrido anteriormente à ordem de bloqueio de transferência do título. Tal conclusão a meu ver não se aplicaria ao ex-cônjuge da recorrente, na medida que se aproveitou do lapso temporal para transferir título que seria objeto de partilha a nova companheira se colocando na situação de dependente, com nítida intenção de burlar ou atrapalhar o cumprimento da decisão judicial, fato este que não pode ser tolerado, porém deve a parte prejudicada se valer dos meios próprios para sua pretensão.

Portanto, quanto a esta causa de pedir não vejo como acolher a pretensão, haja vista inexistir omissão ou responsabilidade por parte da associação no fato de ter se efetivado a transferência do título nº 156.

Da mesma forma, não encontra melhor sorte a apelante em relação a outra causa de pedir -
processo administrativo eivado de vício pela inexistência de citação válida e violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa
- que geraria a indenização por danos morais.

Veja, analisando os documentos colacionados pelo apelado, pude constatar que a ordem de citação no processo administrativo foi enviado para o endereço de cadastro constante na associação, mediante informação da própria parte (ID 6380900), e que embora não tenha sido recebido pessoalmente pela mesma, foi recebido pelo atual companheiro, cuja conclusão presume-se que a mesma tomou ciência dos fatos que estavam sendo objeto de apuração pela entidade associativa.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO FORNECIDO PELA PARTE. NULIDADE DA CITAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1
. Uma vez que a citação foi dirigida ao endereço informado pela própria parte e que consta do contrato objeto da demanda, não há que se falar em nulidade da citação realizada, conforme a reiterada jurisprudência proveniente do e. STJ e reverberada neste sodalício
. 2. Agravo provido para reformar a decisão impugnada e afastar a declaração da nulidade dos atos decisórios subsequentes à citação . Vitória, 06 de junho de 2023. RELATORA. Data: 16/Jun/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5009756-80.2022.8.08.0000. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ademais, percebe-se claramente que o processo administrativo foi instaurado contra o titular, o atual companheiro Sr.
José Azevedo de Carvalho Filho
, tendo apresentado defesa e explicações, inclusive, negando o fato de que sua companheira tenha desferido uma cotovelada nas costas de
Cláudia Vianna Tambollini Aquino.

Assim, não verifico qualquer prejuízo na defesa, notadamente porque instada a se manifestar deixou de requerer provas necessárias para afastar a imputação, bem como insistir ou recorrer acerca do fornecimento de possíveis imagens do ocorrido, tendo a decisão se baseado tão somente na prova testemunhal de um sócio que presenciou a cena.

Por fim, não cabe a este julgador fazer qualquer juízo de valor quanto ao tempo da agressão, o registro no livro e a abertura do competente processo administrativo, especialmente porque o tempo somente influencia quanto a inércia da pretensão é alcançada pela prescrição, fato que não ocorreu no presente caso.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO
provimento.

Deixo de majorar os honorários advocatícios porque fixados em grau máximo na origem, sobretudo porque satisfatório para remunerar o trabalho do advogado, a fim de atender os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º e do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.11.2023:

Respeitosamente, peço vista dos autos.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 21.11.2023:

APELAÇÃO CÍVEL N. 5029553-04.2021.8.08.0024

APELANTE:
ROSSANA BALIEIRO DINIZ

APELADA:
IATE CLUBE DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

VOGAL: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Eminentes pares, rememoro que cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSSANA BALIEIRO DINIZ
contra a r. sentença do ID 6380932, proferida pelo d. Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória, que julgou improcedente o pedido autoral, nos autos da “Ação de Indenização” registrada sob o n. 5029553-04.2021.8.08.0024, ajuizada pela Apelante em desfavor de
IATE CLUBE DO ESPIRITO SANTO
.

A Apelante, ora Autora na origem, ingressou com a ação indenizatória sob o fundamento de que houve transferência indevida de titularidade do título de sócio n. 156, razão pela qual faz jus ao recebimento de danos materiais, além de requerer indenização por danos morais em virtude da ilegalidade no processo administrativo interno que culminou com a aplicação de penalidade de suspensão.

Rememore-se que o Eminente Desembargador Relator manteve a sentença de origem que julgou improcedente o pleito inaugural, eis que inexistentes os requisitos da responsabilidade civil, o que foi acompanhado pelo Eminente Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Iniciada a sessão, pedi vista dos autos para melhor análise da questão e dos documentos apresentados e, desde logo, não há como divergir da conclusão a que chegou o Eminente Desembargador Relator.

Imperioso reforçar que o argumento relativo à simulação alegado tanto em apelação quanto em sustentação oral pelo d. causídico da Apelante não foi apresentado em primeiro grau, não podendo ser examinado em segunda instância.

Conforme a regra processual prevista no art. 1.013, § 1º, do CPC, a questão que não foi objeto de litígio entre as partes no juízo singular não deverá ser conhecida em segunda instância. Isso se justifica na medida em que, em grau recursal, não é admitida a apreciação de questão que não foi suscitada e discutida na primeira instância, sob pena de configurar inovação recursal. Ademais, o exame desse ponto poderia configurar nulidade do julgamento por ir além do que fora pedido na petição inicial, com ofensa ao princípio da congruência por ser extra petita (CPC, art. 492).

Nesses termos, esse ponto do recurso nem sequer mereceria conhecimento.

Ademais, ainda que se fosse enfrentar o citado vício do negócio jurídico, frise-se que a causa de pedir da exordial trata de verdadeira pretensão de cunho indenizatório, inexistindo liame em relação à narrativa posta neste grau recursal sobre eventual nulidade da transferência de cotas, razão pela qual não deve ser enfrentado no presente recurso.

Quanto à alegada ausência de intimação para defesa no processo administrativo, verifica-se no ID 6380907 que a Apelante recebeu a comunicação no mesmo endereço da sua Ficha Cadastral (ID 6380901) existente junto ao clube Apelado.

Embora assinado por terceiro, trata-se Aviso de Recebimento destinado a condomínio edilício, em que a própria legislação processual civil já flexibilizou o entendimento no sentido de que é válida a entrega a funcionário de portaria responsável pelo recebimento da correspondência (CPC, art. 248, § 1º), podendo ser considerada válida a sanção administrativa aplicada.

Diante disso, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido da exordial, pela inexistência de danos materiais e morais.

Por essas razões, aliada aos fundamentos do voto condutor,
acompanho
o voto proferido pelo Eminente Relator, Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora